Tribunal: STF
Processo: Pet 11194
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “ação cautelar incidental”, com pedido liminar, proposta por Paulo Roberto Dias Morales, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ao MS 38.400.



    Argumenta-se que:



     “(...) NO CASO EM TELA NESTA AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA, VISA FAZER COM QUE A CASA DE CONTAS (TCU), NÃO VENHA COMEÇAR A DESCONTAR O VALOR DE SUA CONDENAÇÃO, ATÉ ASSIM SER DECIDIDO O PLEITO DISCUTIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA EM EPÍGRAFE” (eDOC 1- ID: b19d36a3, p.16).



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Nada há a decidir, em razão a perda superveniente de objeto desta ação cautelar.



    Isso porque a ação cautelar tem por objeto ato do Tribunal de Contas da União que julgou irregulares as contas do peticionante no âmbito de Tomada de Contas Especial. Pleiteia-se, assim, a suspensão de qualquer ato executivo com o objetivo de cobrar o débito apurado no julgamento das contas.



    Ocorre que essa mesma pretensão foi objeto do MS 38.400, de minha relatoria, e cujo julgamento fora proferido no dia 5.5.2023, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU.



    Tal fato prejudica, portanto, o objeto da presente ação cautelar, uma vez que não mais subsiste utilidade no provimento judicial.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, diante da perda superveniente de seu objeto (art. 21, IX, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente